Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-26.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 1001387-26.2018.8.11.0000
Embargante : DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA
Embargado : ITAMIR LUIS TROMBETTA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto por ele.
Alega, em síntese, existência de erro material, omissão e contradição ante o não reconhecimento da possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em desconformidade com a jurisprudência aplicada pelo STJ.
Ao final, requereu “seja sanada a referida contradição, para que seja determinado o seguinte do recurso”.
Decurso de prazo sem manifestação da parte Embargada id 42183489.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência dos vícios de erro material, omissão e contradição, fundado na premissa que é cabível Agravo de Instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, conforme jurisprudência do STJ. Sem razão!
O inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento não revela qualquer vício passível de correção, senão vejamos a jurisprudência aplicável:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
A despeito da aplicação do paradigma fixado no Tema 988 do STJ, importante frisar que há uma imposição na norma processual determinando que se observe as decisões tomadas em recursos repetitivos, que é o caso, conforme disciplina o art. 1.030, I, b, do CPC.
Por fim, eventual superação do referido entendimento deve ser impugnada através de recurso próprio e não por embargos de declaração. Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII